Tribunal: TJES
Processo: 5003902-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003902-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO VENZON
AGRAVADO: JEFFERSON DA PAZ NEPOMUCENO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO EMBARGANTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Os substratos fáticos e jurídicos militam em favor da pretensão da parte embargante/agravada, especialmente porque há um instrumento contratual (ID 7027949 - autos originais) que revela aparente legitimidade do direito dela, bem como porque, quando da realização deste negócio de compra e venda, ocorrida em 02/04/2019, não havia nenhuma restrição perante o Detran/ES, bem como não havia nenhuma pendência judicial impugnada nos embargos de terceiro, o que denota, prima facie, a boa-fé do agravado/embargante adquirente, posto que o ajuizamento da ação nº 0035911-41.2019.8.08.0028, somente ocorreu em 10/12/2019, portanto, após a celebração do contrato jurídico de compra e venda do veículo. 2. Demonstrada a boa-fé do agravado na realização do negócio jurídico, não estando evidenciado qualquer indício de fraude ou simulação na compra e venda do veículo, deve ser mantida a decisão agravada. 3. No presente caso, não se vislumbra a necessidade de determinação de caução, pois, além de ser uma faculdade do juiz, se revela desnecessária, diante da probabilidade do direito do agravado. 4. Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 2572768) interposto por
ROBERTO VENZON
, contra decisão (ID 13323358 – autos de origem), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que nos autos de Embargos de Terceiro, opostos por JEFFERSON DA PAZ NEPOMUCENO, em face do agravante, DEFERIU o pedido liminar e determinou a reintegração provisória da posse do veículo BMW, Modelo 3201 Active Flex, Ano 2013/2014, Placa KPR 9204, Cor Branca, Chassi WBA3B1101EK092207, RENAVAM 00594630240, ao agravado, Jefferson da Paz Nepomuceno, até ulterior deliberação.

Em seu arrazoado (ID 2572768), o agravante aduz, em apertada síntese, que trata-se na origem de embargos de terceiro, opostos pelo agravado, visando proteger a posse e a propriedade do veículo objeto da lide.

Aduz que referido veículo encontra-se registrado em seu nome no DETRAN/ES, e que o agravado adquiriu o automóvel de terceira pessoa, Roberta da Silva Portela-ME, por meio de contrato de compra e venda, pelo valor de R$70.000,00 (setenta mil reais).

Afirma que o agravado transferiu a posse do veículo para outra pessoa, também estranha a esta lide, de nome Marcelo de Castro, por meio de um negócio jurídico, e que, por ocasião do cumprimento da ordem de busca e apreensão proferida pelo juízo na lide principal, o veículo entrava-se na posse deste.

Alega que o agravado não produziu nenhuma prova do negócio jurídico efetuado por ele e Roberta da Silva Portela-ME, havendo fortes indícios da existência de simulação de negócio, ficando demonstrado a ausência de boa-fé.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que o agravante seja reintegrado da posse do veículo.

Subsidiariamente, em caso de improvimento do recurso, requer que a decisão de piso seja informada para
“impor ao agravado a obrigação de prestar caução, devendo, para tanto, depositar em juízo o valor do bem, que de acordo com a Tabela Fipe, perfaz o montante de R$ 102.578,00 (cento e dois mil quinhentos e setenta e oito reais.”

Decisão ID 2681453 indeferindo a liminar pleiteada.

Embargos de declaração de ID 2721289.

Apesar de devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões recursais (ID 4203159).

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

O douto magistrado em sua decisão (ID 13323358) determinou a reintegração provisória da posse do veículo ao agravado, sob o fundamento de que
“ao que indicam as provas documental e testemunhal produzidas nos presentes autos, o veículo objeto da lide foi adquirido de boa-fé por Jefferson da Paz Nepomuceno.”

Analisando os autos constato que o agravante realizou negócio jurídico com Julio Cesar Tavares Portela, representante legal da empresa Roberta da Silva Portela ME, sendo que o veículo, ora objeto do litígio, foi dado como parte do pagamento do contrato celebrado entre as partes.

Constato ainda que, posteriormente, referido veículo, fora alienado pela empresa Roberta da Silva Portela ME, ao agravado, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Neste contexto, destaco que, como bem delineado na própria decisão recorrida, ao menos por ora, pelo que consta nos autos de origem, os substratos fáticos e jurídicos militam em favor da pretensão da parte embargante/agravada, especialmente porque há um instrumento contratual (ID 7027949 - autos originais) que revela aparente legitimidade do direito dela, bem como porque, quando da realização deste negócio de compra e venda, ocorrida em 02/04/2019, não havia nenhuma restrição perante o Detran/ES, bem como não havia nenhuma pendência judicial impugnada nos embargos de terceiro, o que denota, prima facie, a boa-fé do agravado/embargante adquirente, posto que o ajuizamento da ação nº 0035911-41.2019.8.08.0028, somente ocorreu em 10/12/2019, portanto, após a celebração do contrato jurídico de compra e venda do veículo.

Dessa forma,
a priori
, resta demonstrada a boa-fé do agravado na realização do negócio jurídico, não estando evidenciado qualquer indício de fraude ou simulação na compra e venda do veículo.

Nesse sentido colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão interlocutória que determinou a restituição do veículo apreendido à embargante. Agravante que pretende a reforma da decisão, insistindo na regularidade da negociação. Agravada que, prima facie, comprovou documentalmente sua propriedade do veículo antes mesmo que ele fosse dado em garantia pela empresa XP Indústria de Bebidas Ltda. Em Cédula de Crédito Bancário em favor da instituição financeira agravante. Indícios de propriedade de boa-fé por parte da agravada, o que recomenda a manutenção da decisão que determinou a restituição do veículo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2105068-02.2023.8.26.0000; Ac. 16899550; Pedregulho; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 29/06/2023; DJESP 05/07/2023; Pág. 2614)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – Alienação de veículo antes do ajuizamento da ação – Impossibilidade de alegar a existência de simulação, que deve ser objeto de ação própria – Ausentes os requisitos legais para o reconhecimento de fraude à execução – Compra e venda que foi efetuada antes do ajuizamento da ação - Procedência mantida - Apelo improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000965-87.2021.8.26.0595; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Serra Negra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2022; Data de Registro: 25/05/2022)

Por derradeiro, no que concerne ao pedido da parte embargada/agravante para que seja determinada a prestação de caução pela embargante/agravada, não tem razão o recorrente.

Isso porque, sabe-se que diante da especificidade do caso concreto, poderá o magistrado ordenar a prestação de caução pela parte embargante com o intuito de evitar qualquer prejuízo ou lesão que o embargado possa sofrer, conforme se extrai do parágrafo único, do art. 678 do CPC:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

Com efeito, verifica-se que o artigo supramencionado concede ao juiz a faculdade de determinar ao requerente a prestação de caução.

Assim, nos casos de dúvida ou insuficiência de provas, o juiz, ao invés de indeferir a medida, poderá, na sistemática da "contracautela", impor ao requerente a prestação da competente caução.

Contudo, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de determinação de caução, pois, além de ser uma faculdade do juiz, se revela desnecessária, diante da probabilidade do direito do agravado.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DEFERIDA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA E MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA PARTE EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA. ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS, MÁ-FÉ E EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. PROVAS ATESTAM PRIMA FACIE JUSTO TÍTULO, LEGITIMIDADE DA POSSE E BOA-FÉ. REALIZADA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA. DESPICIENDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. Para o deferimento da medida liminar, basta a comprovação da condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial. Os substratos fáticos e jurídicos militam em favor da pretensão da parte embargante, ora agravada. Há instrumento contratual que revela aparente legitimidade do direito e série de documentos que não davam conta da existência da pendência judicial impugnada nos embargos de terceiro, o que denota, prima facie, a boa-fé da parte embargante adquirente. Boa-fé se presume e, no caso vertente, está corroborada pelo acervo probatório até então coligido no processo de origem, nada havendo de relevante, concreto e robusto que a desdiga, sem prejuízo de ulterior reanálise após devida instrução processual na instância singela. Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção. Despicienda prestação de caução para fins da liminar deferida, na medida em que eventual verificação de irregularidade na transmissão da propriedade poderá ser resolvida por perdas e danos, nos termos da Lei. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJMT; AI 1018117-73.2022.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 19/04/2023; DJMT 21/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCEDIDO. ANÁLISE DA POSSE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. Preenchidos. Caução. Desnecessária. Embargados que poderão aduzir toda a matéria de defesa no momento oportuno. Eventual análise das teses de mérito que resultaria em manifesta supressão de instância. Decisão não terminativa. Mantida. Recurso não provido. (TJPR; AgInstr 0024435-51.2022.8.16.0000; Cascavel; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes; Julg. 28/09/2022; DJPR 28/09/2022)

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora agravada.

Em tempo, julgo prejudicado os Embargos de declaração de ID 2721289.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2023 às 13:58:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47497230082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR